Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719322-64.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA BRANDAO APELADO: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI, AYLTON PICINALLI NETO, A. D. P., A. C. G. P. J., ESPOLIO DE AYLTON CESAR GUERRA PICINALLI REPRESENTANTE LEGAL: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI D E C I S Ã O O autor, Paulo Roberto Pereira Brandão, interpõe recurso de apelação (ID 59767214) em face da sentença de ID 59767206, que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele deduzidos na inicial. É o relato do necessário. Decido. O apelo é manifestamente intempestivo, consoante possível verificar pelas certidões constantes dos autos e, também, na manifestação da10a Procuradoria de Justiça CÍvel. No caso em exame, a sentença em embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 19 de março de 2024 (terça-feira), ID 59767213. Considera-se publicada a sentença em 20 de março de 2024 (quarta-feira). O prazo fluiu a partir de 21 de março de 2024 (quinta-feira), nos termos do artigo 231, inciso VII, CPC, vencendo na data de 15 de abril de 2024. O recurso foi interposto em 17 de abril de 2024, quando já extrapolado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, o que afasta sua tempestividade. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recurso de apelação será intempestivo se for interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da sentença, conforme art. 1003, § 5o do Código de Processo Civil. 2. No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 16/06/2016 (quinta-feira). Considera-se publicada a decisão em 17/06/2016 (sexta-feira). O prazo fluiu de 20/06/2016 (segunda-feira) a 08/07/2016 (sexta-feira). 3. O recurso foi interposto em 12/07/2016 (fl. 151), quando já extrapolado o decêndio legal de 15 dias úteis, o que afasta sua tempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 977421, 20110110754896APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade. 3. Apresentada a apelação depois de transcorridos os 15 dias úteis da publicação da sentença, deve ser reconhecida a intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1155024, 20170310022694APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 1/3/2019. Pág.: 688/691). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FERIADO. DECISÃO MANTIDA. I. É intempestiva a apelação interposta fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. No dia 15/06/2017 (quinta-feira) não houve expediente forense em razão do feriado de Corpus Christi, o mesmo não ocorrendo, todavia, em relação ao dia 16/06/2017 (sexta-feira). III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1150897, 20161610108996APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 377/390). Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator